Tribunal: TJSP
Processo: 2101612-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA na cidade de Garça, local da residência da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA na cidade de Garça, local da residência da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento através do método ABA embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha a agravada. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Necessidade de que o tratamento se dê próximo à residência da autora, sob risco de inviabilizá-lo. Número ilimitado de sessões. Resolução Normativa RN 469 da ANS. Ausente informação clara da obrigação de custeio do tratamento prescrito ao autor mediante coparticipação. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.